Tribunal: TJBA
Processo: 8045301-13.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8045301-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: ADENILTON SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO VILABOIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVAS SOBRE A AUTORIA
DELITIVA
ATRIBUÍDA AO REQUERENTE. TESTEMUNHAS
INQUIRIDAS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL
QUE RETIFICARAM AS DECLARAÇÕES EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROVA NOVA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE
NÃO FORAM OUVIDAS EM
JUÍZO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se
de

Ação Autônoma de Revisão Criminal,
c
om pedido liminar, ajuizada por
ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
, por intermédio do Advogado Paulo Antonio Vilaboin (OAB/BA 10.979), visando à desconstituição do Acórdão que confirmou o veredicto condenatório proferido pelo 1º Juízo de Direito da 2ª Vara do Júri da Comarca de Salvador
,
que condenou o Revisionando
à pena definitiva de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (por três vezes), todos do Código Penal.

II
– A Defesa sustenta, em síntese, a
absolvição do Revisionando, com fulcro nos artigos 414, 415, inciso II e demais artigos úteis aplicáveis ao caso, todos do CPP, sob o fundamento de não haver prova de ter o Revisionando concorrido para a infração penal, tendo em vista a comprovação da falsidade dos depoimentos e as novas provas obtidas na justificação da inocência do Revisionando.

III –

Inicialmente, em que pese a Defesa alegue
trazer fatos novos, os depoimentos prestados em sede de justificação pelos irmãos Adriano Pessoa Damasceno e Alexsandro Pessoa Damasceno, dizem respeito às testemunhas que retificaram as declarações prestadas

em sede policial e que sequer foram inquiridas no curso da ação penal,
portanto, por si só, não possui força para confrontar todo o acervo probatório constituído nos autos, profundamente analisado no curso da ação penal pelo Tribunal Popular e
por este Egrégio
Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia
por meio do recurso
de
Apelação.

IV –

Com efeito, consoante se observa da decisão colegiada, a condenação do Revisionando está estribada em provas incontestes acerca da materialidade e autoria delitivas, a qual nem sequer menciona explicitamente os depoimentos em sede inquisitorial das testemunhas
Adriano Pessoa Damasceno e Alexsandro Pessoa Damasceno.

V –

Destarte, conforme elucidado pela d
outa
Pro
cur
adoria de Justiça, constata-se que o Requerente não apresentou evidências substanciais capazes de desconstituir o
Acórdão
, uma vez que, como mencionado anteriormente, as testemunhas que retificaram seus depoimentos no processo de justificação nem sequer foram ouvidas durante a instrução processual ou mencionadas no
Acórdão
, evidenciando, desta forma, a utilização do instrumento revisional como sucedâneo recursal.

VI –

Demais disso, corroborando a evidenciada tentativa de utilização da ação revisional como sucedâneo recursal, observa-se que
as teses ora suscitadas
, com a exceção dos depoimentos prestados em sede de justificação por Adriano Pessoa Damasceno e Alexsandro Pessoa Damasceno, já demonstrado não serem aptos a desconstituir o veredito do Tribunal do Júri,
já foram arguidas no Recurso de Apelação, inclusive apresentando os mesmos fundamentos, jurisprudências e ensinamentos doutrinários.

VII –

Nessa senda, é firme o posicionamento desta Corte Baiana, no sentido da impossibilidade de rediscussão, em sede de Revisão Criminal, de fatos e provas já exaustivamente apreciados na ação penal ou por meio de recurso próprio, em respeito à autoridade da coisa julgada. Precedentes.

VIII –

Sendo assim, verifica-se que o conjunto probatório produzido é firme e coeso para respaldar a condenação do Requerente, não tendo a Defesa demonstrado nenhum erro judiciário e tampouco nenhuma prova nova que atestasse a sua inocência.

IX –

Em realidade, o que busca o Revisionando é utilizar-se desta ação revisional como novo meio de impugnação recursal, com a nítida pretensão de se rediscutir matéria exaustivamente discutida, o que não é possível na presente via, conforme assente jurisprudência desta E
grégia
Corte
de Justiça
.

X –
Parecer ministerial pelo conhecimento e improcedência da ação revisional.

XI –
Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8045301-13.2023.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente,
ADENILTON SOUZA DOS SANTOS
,

e, como Requerido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia, 07 de fevereiro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12